Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735834-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAIDES CANDIDO DA SILVA EVANGELISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRAÍDES CÂNDIDO DA SILVA EVANGELISTA (demandante) contra a r. decisão proferida pela Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, processo no 0726247-30.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor da decisão agravada (ID 138707960 dos autos principais): “Trata-se de ação movida por IRAIDES CANDIDO DA SILVA EVANGELISTA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. e de CARTÃO BRB S.A. Alega que, no contexto das ações de número 2004.01.1.118219-5 e 2004.01.1.126231-0, a autora buscou tutela do Poder Judiciário para a revisão de contratos firmados com o primeiro requerido BANCO DE BRASÍLIA S.A. Na ocasião, transitou em julgado a obrigação para que o Banco requerido se limitasse a descontar apenas 30% dos rendimentos da autora IRAIDES como contraprestação do mútuo contratado. Afirma que o trânsito em julgado da mencionada decisão se deu em 15/03/2016. Aduz que, a partir de dezembro de 2021, a primeira requerida reiniciou descontos relacionados aos débitos discutidos nas ações mencionadas. Diz que, em razão dos descontos inesperados, não foi capaz de honrar com dívidas vinculadas a contrato de cartão de crédito firmado com a segunda requerida, o que gerou o protesto do débito pelo CARTÃO BRB S.A. Na presente ação, defende a prescrição dos mútuos discutidos nas ações de número 2004.01.1.118219-5 e 2004.01.1.126231-0. Em razão disso, formula pedidos indenizatórios. Em sede de tutela provisória, requer: a) a determinação para que a primeira ré “restitua integralmente os valores indevidamente retidos na conta salário da parte autora (...), bem como que se abstenha de realizar novos descontos na conta bancária da parte autora”; b) a determinação de suspensão do protesto realizado pela segunda requerida. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Em cognição sumária, vejo que é aplicável ao caso o prazo previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, contado a partir do vencimento da última parcela do pactuado. Conforme comprovante de ID 136767208, pg. 49, as ações de número 2004.01.1.118219-5 e 2004.01.1.126231-0 transitaram em julgado em 15/03/2016. Entretanto, apesar da documentação acostada aos autos, entendo por necessária a devida dilação probatória e o exercício do contraditório pelos requeridos, especialmente diante da possibilidade da existência de hipóteses interruptivas ou suspensivas da prescrição. Assim, não é possível chegar a uma alta probabilidade do direito afirmado pela autora neste momento processual a justificar a tutela provisória pretendida. Desnecessária, portanto, a análise dos demais requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Nas razões do recurso (ID 40600320), a agravante ratifica os termos da inicial e afirma que o primeiro agravado teria deixado de cobrar a dívida existente entre as partes ao longo de 10 anos e retornado aos descontos no ano de 2021. Sustenta que restaria caracterizada a prescrição do débito. Defende que “uma vez prescrita a pretensão de cobrança da dívida objeto do contrato firmado, evidente se mostra a abusividade da retenção do salário da autora em razão de tais débitos”. Requer que “seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da retenção e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; Requer o deferimento da antecipação de tutela para que seja desconstituída a retenção efetivada na conta da agravante no valor de R$ 1.600,67 (mil, seiscentos e sessenta e sete centavos). No mérito, a confirmação da antecipação de tutela para reformar a r. decisão vergastada. Ausente preparo, porquanto a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 137021718 - Pág. 1 dos autos de origem). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso dos autos, a agravante afirma que contraiu empréstimos junto ao primeiro agravante. Os descontos em conta corrente para pagamento da dívida foram limitados, por decisão judicial, ao patamar de 30% dos rendimentos mensais da devedora, a fim de lhe garantir subsistência. A referida determinação foi emanada dos processos no 2004.01.1.118219-5 e no 2004.01.1.126231-0, transidos em julgado em 15/03/2016. A agravante narra que durante os últimos anos os descontos não foram realizados pelo agravado, sendo estes retomados apenas no ano de 2021. Defende que a dívida estaria prescrita e pleiteia a suspensão da cobrança em conta corrente, bem como a devolução do valor de R$ 1.600,67 (mil e seiscentos reais e sessenta e sete centavos). Pois bem. Quanto ao pedido de devolução de valores e ao pleito de suspensão das cobranças em conta corrente, mostra-se necessária a formação do contraditório e a análise do histórico de pagamento da dívida, para que se possa apreciar devidamente a controvérsia existente entre as partes. Em tese, verifico que a agravante não teria demonstrado, nesta prelibação incipiente, que os descontos de 30% dos rendimentos não foram efetuados pela instituição financeira ao longo dos anos anteriores, porquanto colaciona aos autos extratos bancários somente a partir do mês de dezembro de 2021 (ID 136783340 dos autos de origem). Logo, não há como inferir que a cobrança da dívida foi suspensa e por essa razão estaria configurada a prescrição. Ademais, destaca-se que seus rendimentos líquidos mensais perfazem a quantia de R$ 4.400,00, sendo 30% desse valor o correspondente a R$ 1.320,00. Dos documentos juntados pela agravante, nota-se que os descontos em conta corrente tem sido, em média, no valor de R$ 1.200,00 (ID 136783340 dos autos de origem). Assim, não ultrapassam o estabelecido em Juízo. Outrossim, a própria agravante indica que o primeiro agravado tem respeitado o limite de 30% de seus rendimentos: “a partir de dezembro de 2021, a 1a Ré passou a descontar na conta salário da Autora “DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO PREJUIZO”, primeiro retendo quase a integralidade do seu salário e, depois de reclamação da parte autora, estornando parte dessa retenção para limitar o desconto a 30% do salário (...)” – ID 136783330 - Pág. 11 dos autos de origem. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, não é possível se atestar a probabilidade do direito alegado, tão pouco se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, posto que vem sendo respeitado pelo primeiro agravado o limite de descontos estabelecido no título executivo judicial, bem como preservada a dignidade humana da devedora. E ainda, caso seja verificada a cobrança indevida, nada impede a devolução desses valores ao final da instrução processual. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a autorizarem a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator